Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706154-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hélio Ferreira da Silva em face de decisão (ID 147725704, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, homologou os cálculos apresentados pelo ente público. Na exordial do Agravo, o recorrente pleiteou a gratuidade de justiça na fase recursal, tendo sido determinada a juntada de documentos aptos à comprovação da hipossuficiência econômica alegada (ID 43944966). Em resposta, foi juntada a petição de ID 44249733, acompanhada de contracheques, declaração de imposto de renda do exercício 2021 e extratos do Agravante. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Da análise da documentação juntada aos autos, depreende-se que o Agravante é servidor da Novacap e auferiu, em janeiro de 2023, proventos mensais brutos no valor de R$ 9.698,75 (nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), montante superior ao parâmetro fixado pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça para concessão da gratuidade, qual seja, o valor bruto de cinco salários mínimos. Depreende-se da declaração de imposto de renda que o Agravante é proprietário de um carro e uma moto (ID 44249738) e, do exame dos extratos bancários, não se vislumbra a existência de gastos extraordinários capazes de impossibilitar o pagamento das despesas processuais. Dessa forma, não foi comprovada a alegada situação de hipossuficiência econômica, a fim de justificar o deferimento da gratuidade de justiça na fase recursal. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos contracheques, extratos bancários e declaração de Imposto de Renda do Agravante (IDs 44249734, 44249736, 44249735, 44249738 e 44249739). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator